Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704807-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA, CONSTRUTORA G.R. SILVA LTDA - ME, OSVALDO LEMES DO PRADO, MARIA DAS DORES DO PRADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que suspendeu a execução extrajudicial de imóveis dados em garantia, com procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997. Esta Relatoria deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento dos atos para a alienação extrajudicial dos imóveis dados em garantia ao pagamento das dívidas (id 32803954). Os agravados apresentaram petição com requerimento de reconsideração da decisão proferida por esta Relatoria. Entretanto, diante da ausência de fato novo capaz de modificar o entendimento exposto por ocasião da apreciação do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, indefiro a reconsideração pleiteada pelos agravados. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator